Tribunal: TJBA
Processo: 0502638-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502638-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEILA LIE HONDA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, MARINA ALVARENGA DUARTE CAMPOS

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LEILA LIE HONDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento nos Temas 970 e 971 do STJ.

2. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido analisadas as particularidades fático-contratuais aptas a afastar a incidência de precedente repetitivo, bem como a necessidade de distinguishing.

3. Alega violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de demonstração de aderência entre o precedente e o caso concreto, além de aplicação automática de tese repetitiva.

4. Requer o acolhimento dos embargos, com fins de prequestionamento e eventual modificação do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar os Temas 970 e 971 do STJ sem análise das peculiaridades do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

7. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia e fundamentou a aderência entre o caso concreto e os Temas 970 e 971 do STJ.

8. A invocação de distinguishing fundada no Tema 996 do STJ revela equívoco na própria premissa do recurso, uma vez que a decisão embargada não se baseou nesse precedente, mas sim nos Temas 970 e 971.

9. O acórdão consignou, de forma clara, que a decisão recorrida observou as diretrizes fixadas pelo STJ quanto à cláusula penal moratória e à impossibilidade de cumulação com lucros cessantes, bem como quanto à inversão da cláusula penal em contratos de adesão.

10. A pretensão da embargante consiste, em verdade, na reavaliação da aplicabilidade dos precedentes repetitivos ao caso concreto, o que configura rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

11. Não há violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC quando o julgado demonstra, ainda que de forma sintética, a aderência entre o precedente e a hipótese dos autos.

12. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

13. Os embargos opostos com finalidade de prequestionamento exigem a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

14.
O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com finalidade de viabilizar recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da aplicação de precedentes qualificados, sendo incabíveis quando o acórdão demonstra, de forma fundamentada, a aderência entre o caso concreto e os temas repetitivos aplicados, inexistindo omissão ou violação ao art. 489, §1º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 10; 489, §1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.026, §2º.

Lei n. 4.591/1964, art. 32, alínea j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração
no Recurso Especial na Apelação
n.
0502638-38.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como embargad
os

ALINE DOREA DE OLIVEIRA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar
os embargos de declaração.

Salvador, .